Tribunal: TJMT
Processo: 0002531-12.2015.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002531-12.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVAN SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 021.118.361-09 (RECORRENTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON CARLOS LINS ADAMS - CPF: 017.307.171-60 (VÍTIMA), JOEL DA SILVA MARTINS - CPF: 487.421.551-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DUPLO HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA AQUELE PREVISTO NO
ART. 121, §3º DO CÓDIGO PENAL
OU NO
ART. 302, §3º, DA LEI N.º 9.503/97 –
IMPROCEDÊNCIA –
PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONDUTA, EM TESE, ABARCADA PELO DOLO EVENTUAL –
TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA –
EXISTÊNCIA DE TESES OPOSTAS
– PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A VERSÃO ACUSATÓRIA – DÚVIDA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AOS JURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, especialmente quando a tese de ausência de dolo eventual na conduta constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais deverão ser mais profundamente analisadas pelos jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

SILVAN SOUZA DE ALMEIDA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SILVAN SOUZA DE ALMEIDA

em face da r. decisão prolatada pelo
d. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.º 0002531-12.2015.811.0015
, por meio da qual o
pronunciou
pela suposta prática, por duas vezes, do crime tipificado no
art. 121,
caput
, c/c art. 18, inc. I, ambos do Código Penal

[vítimas
Joel da Silva Martins
e
Robson Carlos Lins Adams
], a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais vistas no ID 202298350, a i. defesa do recorrente, de modo pouco dialético, sustenta
a ausência de dolo eventual na conduta
de conduzir veículo automotor em alta velocidade e sob efeito de álcool, para então vindicar a reforma da r. decisão de pronúncia a fim de ver
desclassificados os crimes dolosos contra a vida
, seja para aquele previsto no
art. 121, §3º do Código Penal
, seja para o tipificado no
art. 302, §3º, da Lei n.º 9.503/97
.

Nas c
ontrarrazões disponíveis no ID 202298352, o i. órgão ministerial de primeiro grau rechaça os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção
in totum
da r. decisão objurgada.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP (ID 202934167).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 208734693, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa de
SILVAN SOUZA DE ALMEIDA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A incoativa ministerial narra que no dia 19 de janeiro de 2015, por volta das 19h40min, na Rodovia BR-163, KM 846, nas proximidades do Bairro Planalto, na cidade de Sinop/MT, o
ora recorrente
, assumindo o risco de produzir o resultado morte, conduziu sob efeito de álcool e em excessiva velocidade o veículo automotor da marca Mitsubishi, modelo L200, placa OBB2539, ocasião em que colidiu com a motocicleta CG 125 FAN ocupada pelas vítimas
Joel da Silva Martins
e
Robson Carlos Lins Adams
, causando-lhes as lesões corporais que foram a causa eficientes de suas mortes.

Ofertada a denúncia nesses termos, o réu foi submetido à regular instrução criminal e, ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, restou
pronunciado
pela prática dos dois crimes de homicídio.

Inconformada, a defesa interpôs o vertente recurso em sentido estrito, por meio do qual requer a reforma da r. sentença de ID 202298342, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das teses defensivas.

1.

Do pleito de
desclassificação para o crime de homicídio culposo
, por força da ausência de dolo eventual:

Consoante relatado, a i. Defesa alega em suas razões recursais, em síntese, que o recorrente
não assumiu o risco de provocar o resultado morte das vítimas
, ou seja, que
não agiu com dolo eventual
.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva
não comporta acolhimento
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova
da materialidade
criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e § 1º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente
envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença
; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, caso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá

pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
,
não
compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Já a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ainda que na forma de dolo eventual, ou seja, quando existirem provas que evidenciem
de plano
a ausência do
animus necandi
,
sem necessidade de avaliação aprofundada
das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Para que haja o reconhecimento dessas hipóteses, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o
Júri Popular.

Assim sendo, o acolhimento do
pleito
de desclassificação para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, reclama a
demonstração inconteste da ausência do elemento subjetivo do tipo
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não vejo como afastar a pronúncia do ora recorrente.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
dos crimes dolosos contra a vida
estão demonstrados por meio do boletim de ocorrência (ID
202298313 - Pág. 11/12
); teste do etilômetro realizado no acusado (ID
202298313 - Pág. 12
); termo de reconhecimento de cadáver (ID
202298313 - Pág. 34/36
); certidão de óbito (ID
202298314 - Pág. 1
); laudos de necropsia (ID
202298314 - Pág. 17/26); laudo pericial de local de crime (ID 202298314 – Pág. 28/57);
além da prova oral colhida em ambas as fases processuais.

Com efeito, inquirido
sob o crivo do contraditório
, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Flademir Alexandre Dalazen
(ID 202298321) relatou que, na data dos fatos, estava de plantão na Delegacia e recebeu a informação por telefone de que havia ocorrido um acidente com vítimas fatais na BR-163, em frente à comunidade “Chácara Planalto”; e, com efeito, chegando ao local indicado, a equipe avistou os ofendidos caídos ao solo, já sem vida.

Consoante relatado pelo declarante, os agentes da Polícia Rodoviária Federal que atenderam a ocorrência já haviam submetido o ora recorrente ao teste do etilômetro, o qual apresentou resultado positivo. Além disso, os policiais observaram
“uma grande marca de frenagem na pista, e ao conversarem com populares, estes informaram que as duas vítimas estavam na residência de familiares de um deles, na “Chácara Planalto”, e quando estavam voltando para a cidade,
foram abalroados assim que entraram na pista
pela caminhonete conduzida pelo ora recorrente, que aparentava ser de uma empresa terceirizada de fornecimento de energia elétrica” sic
.

Inquirido pela
autoridade judiciária
de primeira instância acerca dos fatos ora em análise,
Edson Gomes dos Santos
(ID 202298336), um dos peritos responsáveis por realizar o exame pericial de local do crime, afirmou que a velocidade permitida para o trecho onde ocorreu o sinistro é mais lenta, de 40km/h, porquanto há uma escola nas imediações, tanto que existem placas indicando tratar-se de perímetro urbano e área de travessia de pedestres; acrescentando, outrossim, que a análise do cenário fático, especialmente das marcas de frenagem presentes no asfalto, leva a crer que, tendo em linha de conta que o veículo conduzido por
SILVAN
atingiu a parte traseira da motocicleta das vítimas, infere-se que
“a moto já estava alinhada com a rodovia quando ocorreu a colisão” sic.

Por fim,
Edson
assentiu que
“se o acusado estivesse trafegando em uma velocidade de placa, de 60 até 80km/h, o acidente poderia ter sido evitado”
.

Tais declarações são corroboradas pelo relato judicial de
Paulo Victor de Oliveira Salles
, policial rodoviário federal que diligenciou na ocorrência, o qual, ratificando a versão deduzida na fase administrativa (ID
202298313 - Pág. 13
), ponderou que quando as equipes chegaram ao local do sinistro, as vítimas já haviam falecido em decorrência das lesões; tendo ressaltado, outrossim, que conforme averiguação realizada no
locus delicti
, ficou constatado que o veículo conduzido por
SILVAN

atingiu a traseira da motocicleta
, acarretando a morte dos ofendidos.

O réu, por sua vez, foi interrogado somente em sede inquisitiva (ID
202298313 - Pág. 18/20
), e nada obstante tenha confirmado que pouco antes do sinistro ingeriu
“duas latinhas tipo palito de cerveja”
, bem assim, que conduzia o veículo em uma velocidade entre 80 e 100km/h quando ocorreu a colisão; insistiu na tese de que não teve a intenção de lesionar as vítimas, asseverando que
“um motoqueiro adentrou na sua mão de direção ... momento em que freou a caminhonete e jogou para o lado da carreta com intuito de evitar o acidente”.

Consoante supramencionado, a versão defensiva é amparada na tese de que o recorrente não teria agido com dolo eventual, pois não assumiu o risco de provocar a morte das vítimas.

Por outro lado, há elementos mínimos probatórios nos autos que amparam a tese acusatória de que o acusado
SILVAN
estaria embriagado e conduzindo seu veículo em alta velocidade, ocasião em que, em tese, colidiu com a motocicleta ocupada pelas vítimas, que trafegava na mesma via.

Verifica-se que a tese defensiva não é de todo descabida, encontrando algum respaldo nos autos, especialmente nas declarações do réu, porém, à primeira vista, constitui apenas
uma das versões sustentadas no processo e não a única
conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que, ante a
existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção, por força de mandamento constitucional.

Destarte, não há como acolher, de plano, a tese defensiva que busca a desclassificação do homicídio,
seja para o crime previsto no
art. 121, §3º do Código Penal
, seja para aquele tipificado no
art. 302, §3º, da Lei n.º 9.503/97
, uma vez que não é possível concluir, com a certeza necessária, que o acusado não agiu com dolo eventual.

A propósito, consigno que o Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de que em casos de homicídios cometidos na direção de veículo automotor, é cabível o reconhecimento do dolo eventual a depreender das circunstâncias concretas da conduta, de modo que a dúvida sobre a modalidade do delito (doloso ou culposo), deverá ser dirimida pelo Júri Popular, veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta. Precedentes. 2. Mesmo em crimes de trânsito, definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do paciente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime é questão que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. Não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, pena inclusive de influenciar de forma indevida os jurados, de todo suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas da materialidade e autoria de crime de competência do Tribunal do Júri. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”.
(STF, RHC 116950, Relator(a):

Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, DJe-031 divulgado em 13-02-2014, publicado em 14-02-2014).

É cediço que, de acordo com o Código Penal, tem-se uma conduta
dolosa
quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, enquanto a
culpa
se caracteriza pela atuação através de imprudência, negligência ou imperícia.

Na doutrina, mencionam-se dois elementos que compõem o
dolo
: o cognitivo e o volitivo. O primeiro deles se expressa no conhecimento dos elementos objetivos do tipo penal. O segundo, traduz-se no querer e no agir para o alcance do resultado abarcado naquele. Assim, conforme o aspecto volitivo, o agente deseja a produção do evento lesivo de forma direta (dolo direto) ou admite a possibilidade de sua ocorrência (dolo eventual).

Já a
culpa

consciente
difere-se do dolo eventual porque naquela o agente não aceita o resultado sob nenhuma hipótese. Apesar da infringência dos deveres de cuidado objetivo e da previsão do resultado, o autor do fato não tolera o evento lesivo, tampouco é indiferente a ele; ao contrário, confia plenamente na sua não ocorrência.

In casu
, atribui-se ao réu
SILVAN
o dolo eventual, hipótese em que não é necessária a presença da vontade de produzir o resultado, mas, tão somente, que o agente assuma conscientemente o risco de produzi-lo, havendo
indícios
de que o recorrente assim agiu ao conduzir o veículo em velocidade incompatível com aquela permitida para o trecho da rodovia, além do eventual estado de embriaguez indicado pelo teste do etilômetro, não sendo recomendado, portanto, uma apressada desclassificação para a modalidade culposa.

Em suma, não é possível invalidar,
desde já
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que o recorrente, em tese, assumiu o risco de produzir o resultado morte nos ofendidos; sendo certo que a dúvida sobre a modalidade do delito – se a conduta foi dolosa ou culposa –, deve ser submetida aos jurados para melhor apreciação das circunstâncias que permeiam o caso.

Diante desse cenário, reconheço que
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento processual,
para justificar a instrução probatória em plenário e
a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença
,
a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

De todo modo, curial ressaltar que não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o réu teria perpetrado, por duas vezes, o delito de homicídio simples, na forma do art. 18, inc. I,
in fine
, do CP, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Em sendo assim, mantém-se incólume a r. sentença de pronúncia.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,

conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
SILVAN SOUZA DE ALMEIDA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 0002531-12.2015.811.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024